Tribunal: STF
Processo: Pet 13763
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual penal. Petição contra ato de Ministro do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame 



1. Petição em que se questiona ato de Ministro do STF.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido. 



III. Razões de decidir 



3. A petição apresentada não foi instruída com qualquer elemento que permita a exata compreensão da controvérsia.



4. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento. 



_________



Jurisprudência citada: Súmula nº 606/STF. 



    1. Trata-se de petição em que se questiona ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    2. É o relatório. Decido.'



    ' 



    3. O pedido não deve ser conhecido.



    4. A petição apresentada não foi instruída com qualquer elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 



    5. Além disso, lembro que o Supremo Tribunal Federal nem sequer admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, de Turma ou do Plenário. Esse entendimento foi consolidado na Súmula nº 606/STF, cujo teor reproduzo:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”



    6. Nessa linha, confiram-se ainda os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 184.434-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (HC 208.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.” 



    (HC 115.787/RJ, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli)



    7. Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 100.738, Red. p/ Acórdão Min.ª Cármen Lúcia; HC 101.432, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso. 



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se. 



Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente